Tribunal: STF
Processo: Rcl 69420
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS MÓVEIS (ITBI) NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS À SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 796 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 796.376). NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DOS BENS INCORPORADOS AO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. VALOR VENAL DO IMÓVEL SUPERIOR AO VALOR DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PARCELA EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO TEMA 796 - RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, negar provimento a agravo em recurso extraordinário, com fulcro no Tema 796 - Repercussão Geral, manteve a cobrança do ITBI sobre a parte em que o valor venal dos imóveis excedeu o montante necessário para integralização de capital social.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve aplicação equivocada do Tema 796 - RG por parte de decisão que manteve a cobrança do ITBI sobre a parcela em que o valor venal dos imóveis excedeu o montante necessário para integralização de quota de capital social.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 156, § 2º, inciso I, CF prevê que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.



    4. Esta Corte, ao conferir a interpretação do art. 156, § 2º, inciso I, CF, assentou que tal imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. No Tema 796 - RG foi fixada a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    5. Para que os municípios efetivamente apliquem a imunidade, é necessário identificar o valor do bem e o valor que será objeto de integralização, o que necessariamente se dá com a ajuda da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional e legislação tributária municipal). De acordo com o art. 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Logo, para quantificar a extensão da imunidade, é preciso avaliar o valor de mercado do imóvel.



    6. Mesmo que o presente caso não se trate de utilização de excedente para reserva de capital, o Tema 796 - RG permanece aplicável porque o limite da imunidade é o valor necessário para integralização do capital. Teratologia não demonstrada.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.